Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746677-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ABAURRE FERRARI COUTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RICARDO ABAURRE FERRARI COUTO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0704536-37.2025.8.07.0011, na qual contende com BANCO PAN S.A. Por meio do despacho de ID 77687985 foi determinada a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte agravante (ID no 78497048). Após o prazo para manifestação, o agravante reitera o pedido de concessão do benefício juntando extrato bancário de ID no 78541843. Nada a prover quanto à petição de ID no 78541842, pois a decisão de ID no 78536409 negou seguimento ao recurso em virtude da deserção. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 12:18:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador